Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de medidas protetivas de urgência pode ser apreciado pelo juízo do domicílio da vítima, e não por aquele competente para julgamento da eventual ação penal (local dos fatos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 141, incisos I e II, da Lei no 8.069/90, do art. 80, da Lei no 10.741/03, e dos arts. 13 e 15, ambos da Lei no 11.340/06, o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima pode ser apreciado pelo juízo de seu domicílio, em homenagem ao princípio do juízo imediato que confere proteção integral e eficiente, sem que haja alteração de competência do juízo natural, com base nas regras da Legislação Processual, para o julgamento de eventual ação penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/90, art. 141, incisos I e II; Lei no 10.741/03, art. 80 e Lei no 11.340/06, arts. 13 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 210.813/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 3/4/2025; REsp n. 2.090.248/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024; AgRg no HC n. 898.763/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 5/3/2025; TJDFT, 0754305-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06/03/2024 e 20140020045056CCR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 07/04/2014.